Tribunal: TJDFT
Processo: 0734211-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0734211-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: PAULO ROBERTO LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça conheceu do Agravo em Recurso Especial interposto pela Defensoria Pública, para conhecer do Recurso Especial, e deu-lhe provimento, para “assegurar ao recorrente o direito de visita de sua irmã” (ID 56562428 – AREsp no 2433390 / DF, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, decisão publicada em 06/03/2024). Assim, nos termos do § 6o do art. 255, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, comunique-se imediatamente a decisão proferida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem incumbe cumpri-la. Após, diligências de praxe, para baixa e arquivamento do presente. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR